Tribunal: STF
Processo: RE 1535171
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 5, fl. 2):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto a apenado sem a prévia realização de exame criminológico. Agravado que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício. Nova redação do §1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 14.843/2024, que se aplica apenas aos crimes cometidos após a sua entrada em vigor. Decisão que não comporta reparos. Recurso desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que “MARLON DUARTE DA SILVA ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, acolhido pelo(a) douto(a) magistrado(a), que indeferiu a realização de exame criminológico para fins de progressão requerido pelo Ministério Público, por considerar que a Lei nº 14.843/2024 se trata de nova lei prejudicial, que não pode retroagir em desfavor do sentenciado, uma vez que preencheu ele o requisito objetivo antes da entrada em vigor” (Doc. 1).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público (Doc. 5).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CF/1988 (Doc. 7). 



    Nas razões recursais, aduz que “a norma trazida pelo artigo 112, §1º, da LEP - com redação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 - tem natureza exclusivamente processual, na medida em que estabelece providência destinada a disciplinar a instrução do processo de execução para fins de verificação do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, sem que interfira, ainda que indiretamente, no direito material” (Doc. 7, fl. 20). 



    Sustenta que “[...] a norma disciplina apenas a atividade probatória a ser realizada no processo, sem interferir nos requisitos necessários à fruição do direito” (Doc. 7, fl. 21). 



    Afirma que “o Tribunal Paulista, ao invocar o art. 5º, XL (irretroatividade da lei penal mais gravosa) para impedir a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP (trazida pela Lei 14843/24), contrariou a mens constitutionis do referido princípio, aplicando-o a hipótese não sujeita à sua incidência (norma exclusivamente processual) e dando interpretação incorreta ao preceito constitucional” (Doc. 7, fl. 21). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “determinando-se, em consequência, a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP, com exigência do exame criminológico para progressão ocorrida após o início da vigência3 da Lei 14.843/24, independentemente da data da prática do crime” (Doc. 7, fls. 21-22). 



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 7, fls. 14-15):



    2. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    Para ser considerada de repercussão geral, nos termos do § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a questão arguida deverá ser analisada do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e, da mesma forma, deverá ultrapassar os limites subjetivos da causa. 



    Sempre existirá a repercussão geral, como dispõe o art. 1.035, § 3º, inciso I, do CPC, quando a decisão atacada for contrária a súmula ou jurisprudência dominante no STF, ou tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    De outro lado, se a questão for nova, ainda não analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar sistematicamente a idoneidade da causa e o seu reflexo geral do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico (art. 1.035, §§1º e 2º, do CPC). 



    Com efeito, a Excelsa Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 664.567 QO/RS (Informativo 472), em decisão do Ministro Sepúlveda Pertence, assentou que “a verificação da existência na petição do RE de ‘preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, §2º, RISTF, art. 327) das questões constitucionais discutidas pode fazer-se tanto na origem quanto no Supremo Tribunal Federal, cabendo exclusivamente a este Tribunal, somente, a decisão sobre a efetiva existência da repercussão geral”. 



    No caso em exame, inconteste a repercussão constitucional do tema, pois o v. acórdão, usando como fundamento o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, negou aplicação ao art. 112, § 1º, LEP (na redação trazida pela Lei 14843/24). 



    A disseminação do posicionamento adotado na decisão recorrida acarretará a concessão de benefícios em larga escala, sem a apreciação de requisitos legais na forma da lei vigente, em desconformidade com a tradição do instituto da progressão, que sempre trilhou os caminhos da observância do princípio da proibição de proteção insuficiente. 



    Logo, a possibilidade de descumprimento dos critérios exigidos pela lei processual vigente (que exige o exame criminológico para a correta comprovação e apreciação judicial do requisito subjetivo para progressão), repisa-se, em larga escala, é questão que tem relevância jurídica e ultrapassa os limites subjetivos da causa decidida nestes autos. 



    Assim, a decisão desta Suprema Corte terá reflexos em todas as execuções penais em curso no país em que o condenado, independente de correta análise dos requisitos subjetivos, poderá ter sua progressão deferida sem o devido exame criminológico exigido por lei. 



    Preenchido, pois, o requisito da Repercussão Geral em relação ao tema objeto do presente Recurso Extraordinário. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ser cabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP, que negou provimento ao recurso interposto pelo MPSP (Doc. 5, fls. 4-11):



    O agravado cumpre uma pena total de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com término previsto para 30/09/2026 (cf. cálculo da pena acostado às fls. 12/13).



    O Juízo da Execução, por decisão datada de 02/05/2024, promoveu o sentenciado ao regime semiaberto, sem prévia realização de exame criminológico, por entender preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo necessários à progressão, tendo consignado, na oportunidade, a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024.



    Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público, sustentando a necessidade de prévia realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, mormente à vista do advento da Lei nº 14.843/2024.



    O inconformismo ministerial, no entanto, não merece prosperar, uma vez que o pedido de progressão foi corretamente deferido, haja vista que, além de preencher o requisito objetivo (fls. 13), o agravado ostenta bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional (fls. 15).



    E, quanto ao exame criminológico, à luz dos argumentos ministeriais, há que se ressaltar que é inegável que a Lei nº 14.843/2024 se trata de novatio legis in pejus, o que torna inviável a sua aplicação a fatos praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. 



     Isso porque, a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime torna mais difícil o preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista a imposição de etapa obrigatória para sua aferição, consubstanciando-se, pois, em novo obstáculo ao alcance de regimes prisionais.



    [...]



    Assim, porque o crime pelo qual o reeducando cumpre pena foi cometido antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, a realização de exame criminológico não é obrigatória, ficando a critério do juízo da execução.



    E, na hipótese em apreço, ao deferir o pedido de progressão almejado pelo agravado, entendeu o d. magistrado a quo dispensável o aludido exame, fundamentando adequadamente a sua decisão.



    Doutro turno, não trouxe o agravante dados concretos que indiquem não fazer o apenado jus à progressão, tampouco que recomendem a realização do exame criminológico.



    Mais a mais, a gravidade dos crimes praticados e o longo tempo de pena a cumprir não são aptos, por si sós, a fundamentar a exigência do exame em comento, tampouco são impeditivos à concessão da benesse, consoante entendimento assente no C. STJ, a saber:



    [...]



    Dessa feita, ausentes elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade do exame criminológico, de rigor a manutenção da r. decisão recorrida. 



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso do MPSP. O apelo, portanto, situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas ou mediatas, sendo inviável seu reexame em sede de recurso extraordinário.



    Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual veda a aplicação retroativa de lei que imponha requisitos mais gravosos à progressão de regime para crimes anteriores à sua vigência. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 



    2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 



    3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 



    4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 



    5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 



    6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 



    7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 



    10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 



    11. Agravo interno desprovido 



    (RHC 221.271 AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023 .



    Em caso semelhante ao ora examinado, assim decidiu esta PRIMEIRA TURMA:



    EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 



    2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (RE 1.531.639 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 30/04/2025)



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.535.056, Min. Rel. NUNES MARQUES, DJe de 25/3/2025; RE 1.533.967, Min Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/2/2025; RE 1.543.612, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/4/2025; RE 1.537.124, Min. Rel. GILMAR MENDES, DJe de 19/3/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente